Tribunal: TJPA
Processo: 0006854-54.2017.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006854-54.2017.8.14.0032

RECORRENTE: ERENILTON FERREIRA SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR AFASTADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, requer a impronúncia por ausência de provas da autoria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desacordo com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal é regulado pelo art. 226 do CPP, e sua inobservância pode ensejar nulidade relativa, desde que demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. No caso, embora o reconhecimento não tenha observado integralmente o rito legal, há outros elementos probatórios autônomos que confirmam os indícios de autoria, como o testemunho presencial e a confissão parcial do acusado quanto a sua presença no local dos fatos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reconhecimento fotográfico ou pessoal, ainda que realizado na fase policial, quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Precedente: STJ, AgRg no REsp 2007623/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/02/2023.

5. Na fase da pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário exame aprofundado das provas, porquanto compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade penal.

6. Diante do conjunto probatório, a decisão do d. Juízo encontra-se devidamente fundamentada, sendo incabível a impronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2007623/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14/02/2023; TJPA, Acórdão nº 17290253, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

E
RENILTON FERREIRA SOUSA, inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aponta o recorrente, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando que há flagrante irregularidade no procedimento adotado para seu reconhecimento, eis que sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226, do CPP. No mérito, pugna pela impronúncia, alegando que não restou comprovada a autoria do fato delituoso.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

27355324.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ressalto que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, dispõe o art. 413, § 1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

A alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP não merece ser acolhida, eis que
há elementos independentes do reconhecimento apontado como ‘viciado’, capazes de manter a pronúncia do recorrente. A namorada da vítima, que presenciou toda a ação criminosa, fez o reconhecimento de forma segura na fase policial, apontando o recorrente como aquele que realizou os disparos e, na fase judicial, manteve sua versão, reforçando a credibilidade do reconhecimento. Ademais, o próprio acusado admitiu sua presença na cena do crime.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023). (destaquei)

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

Ressalto que não se permite, nesta fase processual, a valoração aprofundada das provas dos autos, sendo suficiente para a pronúncia a presença de indícios de que o réu seja o autor ou partícipe da infração penal.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Importante frisar que na fase de pronúncia bastam indícios de autoria delitiva, o que se constata nos autos diante do depoimento da testemunha Andreza Palmeira Correia, que confirmou em juízo seu depoimento em sede policial e apontou o réu como autor do crime, como a seguir transcrevo:

“Que estava na companhia da vítima Jhon, seu namorado, em uma festa próximo do Planalto, e saiu da festa com Jhon que iria lhe deixar em casa, por volta das 4h da madrugada; que voltava da festa a pé com Jhon, e quando chegou próximo ao final da rua, dobrariam para ir para a casa da depoente, quando apareceu dois homens, no caso “mão de lixa”, e Charle. Que quando a depoente deu o primeiro passo, Jhon disse que não era para correr, e que a depoente e Jhon foram direto em uma rua, quando um dos dois atirou para cima, e então a depoente saiu correndo e entrou num quintal, em uma casa e ficou escondida lá, e ouviu o barulho dos tiros. Que já tinha ouvido falar de “mão de lixa” por ser traficante, e que Jhon era usuário de drogas, e que os acusados tinham ligação com drogas, e que a mãe de Jhon havia falado que tinha um homem perseguindo Jhon, mas não sabia se era o “mão de lixa” e Jhon falou isso somente para a sua mãe. Que durante os tirou ficou escondida, e ouviu os gritos de Jhon, e que a depoente saiu do esconderijo pela manhã, e foi para sua casa, e que a Polícia chegou em sua casa com as fotos dos acusados, e a depoente reconheceu na Delegacia os acusados “mão de lixa” e Charle.”

A
nte o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025